Tribunal: TJSP
Processo: 1037059-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrições indevidas – Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em nome da postulante – Dano moral inexistente - Reparação indevida – Súmula no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrições indevidas – Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em nome da postulante – Dano moral inexistente - Reparação indevida – Súmula no 385 do STJ – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037059-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado/apelante MARCELO
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo,7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037059-35.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40955
2
VOTO N: 40955
APEL. No: 1037059-35.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (30a V. Cív. Central)
APTES.: EDP Energias do Brasil S. A. (R) e Marcelo Pereira da Silva
(A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral Origem
da dívida não comprovada pelo réu Inscrições indevidas Falha
na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados Histórico
de inadimplência Precedentes anotações restritivas em nome da
postulante Dano moral inexistente - Reparação indevida Súmula
no 385 do STJ Honorários advocatícios dosados adequadamente
Procedência em parte mantida Recursos improvidos.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (inscrições em
órgão de proteção ao crédito por débitos não reconhecidos, fls. 1/14 e
29/31) intentada por Marcelo Pereira da Silva em face de EDP Energias
do Brasil S. A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
92/95, de relatório a este integrado, para declarar inexigível o débito
indicado na inicial e, ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$1.500,00 em favor do patrono da parte adversa,
ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Apelou a ré aduzindo, em síntese, que (1) os débitos
anotados estão comprovados e (2) as inscrições são legítimas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037059-35.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40955
3
102/113).
De seu turno, recorreu adesivamente a autora em
busca da reforma parcial alegando, em resumo, que (1) é inaplicável a
Súmula no 385 do C. STJ, (2) o dano moral restou configurado e deve
ser indenizado, (3) os juros de mora devem fluir do evento danoso e (4) os
honorários advocatícios devem ser majorados (fls. 136/154).
As
insurgências
são
tempestivas,
ambas foram
respondidas e somente a da ré foi preparada (fls. 114/115), sendo a da
autora isenta de dispêndio (art. 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
3. Não houve comprovação da origem dos débitos
ensejadores das restrições negativas em nome da autora (fls. 29/31).
Isso porque os documentos unilaterais coligidos pela
concessionária a fls. 37/38 não se prestam a demonstrar a origem dos
débitos objeto das inscrições negativadoras (fls. 29/31).
Cabia à ré cobradora a apresentação de documentos
que pudessem atestar a origem inequívoca dos débitos.
A ré, no entanto, não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe carreia o art. 373, II, do CPC, ou seja, não logrou
êxito em comprovar a dívida imputada ao autor.
Não havendo comprovação da existência da dívida
que originou as inscrições negativadoras em nome da pretensa
devedora, reputa-se indevida a anotação do seu nome nos cadastros de
inadimplentes, causadora do dano moral exprobado.
4. Todavia, no que tange ao dano moral, a
indenização seria devida não fosse a existência de outras anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037059-35.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40955
4
desabonadoras em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
anteriormente aos fatos narrados na inicial.
Isso porque, embora a conduta negligente da
concessionária de energia, ao inserir o nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, sem comprovação de origem dos débitos fato que,
por si só, ensejaria dano moral indenizável
, a acionante portava
anotações restritivas precedentes, o que evidencia a sua condição de
devedora contumaz (fls. 95/96).
Assim, malgrado a conduta reprovável da ré,
ostentando a autora anotações anteriores, não há falar em
responsabilidade civil por dano na esfera moral apta a permitir a
condenação pleiteada, sendo de rigor, neste tópico, a improcedência do
pedido indenizatório, consoante jurisprudência uniformizada pela
Súmula n° 385 do E. STJ, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
5.
Os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca em primeiro grau restaram dosados
adequadamente, em consonância com os parâmetros indicados no art.
85, § § 2o e 8o, do CPC, remunerando, naquela fase, condignamente os
advogados atuantes, não sendo o caso de majoração, com pretende a
autora.
6. Isto posto nega-se provimento aos recursos.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica